Tribunal: TJMT
Processo: 1016963-09.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016963-09.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 912.779.731-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM CONTA DEMONSTRADA
– UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do comprovante da transferência dos valores a título de saques em cartão de crédito dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados na sua folha de pagamento constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais e materiais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1016963-09.2021.8.11.0015

APELANTE:

JOSÉ MARTINS DOS SANTOS

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MARTINS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sinop/MT,

Dr.
Angelo Judai Júnior
,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indébito em Dobro c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, inconformado, alega em suas razões que o juízo
a quo
entendeu que
“todos os empréstimos consignados em discussão foram realizados de forma adequada, afirmando que a instituição bancária apresentou todos os contratos assinado pela apelante juntamente com os comprovantes de pagamento, tal decisão demonstrou se equivocada por demais”
(sic).

Defende, ademais, a existência de
“afirmações divergentes e uma suposta contratação eivada de vícios, passível de nulidade, pois estes NÃO APRESENTARAM NENHUM CONTRATO ASSINADO, referente ao empréstimo consignado na conta benefício da autora, ou seja, se a autora tivesse realizado tal empréstimo o requerido deveria ter apresentado esse contrato”
(sic).

Assevera que a parte requerida
“
não apresentou sequer um documento probatório de tal operação, tais quais: Recibo de Transferência eletrônica autenticada ou Ordem de Pagamento, devidamente assinados. Notório saber que a Requerente não foi beneficiária do valor “supostamente contratado” (sic).

Diz que é o banco requerido que detém a integralidade de todos os documentos que originaram os descontos e que se não o possuem ou se conseguiram de forma articulosa, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, a ensejar sua condenação em danos morais, pois a prova da entrega dos valores é feita mediante DOC/TED para conta corrente do beneficiário, ou mediante apresentação de recibo devidamente assinado pela parte ou mediante cheque.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, aos honorários de sucumbência (Id 147662185).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 147662187.

Preparo recolhido de forma parcelada, consoante deferimento no Id. 123240453 e pagamentos nos Ids. 125403658 e 130706695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
JOSÉ MARTINS DOS SANTOS
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indébito em dobro c/c pedido de indenização por danos morais
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito desde 07/2014 e que perduraram até a propositura da ação (14/09/2021),
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

Narra, de outro lado,
que já realizou empréstimo junto ao requerido, mas não recebeu todos os valores descritos nos contratos averbados, razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em sua folha de pagamento, em dobro, bem como a condenação do demandando em danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além dos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado com a r. sentença, o autor-apelante defende que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que os comprovantes de transferência bancária (TED’s) juntados com a defesa escrita se tratam de meros documentos unilaterais, que, no seu entender, não possui força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe ao requerido, ora apelado, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi o autor, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando detidamente os autos e as provas produzidas, verifico que a sentença se mostra irretocável, merecendo, pois, ser mantida em sua integralidade.

Digo isso porque, c
onforme consta do conjunto probatório, a instituição apelada possui relação jurídica firmada com a parte apelada, inclusive vindo a ter valores efetivamente creditados em sua conta, conforme extrato de pagamento agrupado por parcelas (Ids 147662167 a 147662169) e comprovantes de transferência por meio de TED “E” em que se verifica que os

valores dos empréstimos foram efetivamente disponibilizados em conta bancária de titularidade do próprio demandante, acostado nos

Ids 147662170 a 147662173,
o que afasta qualquer alegação de fraude.

Consigno que a parte autora, ora apelante, fora omissa nos autos quanto aos valores efetivamente creditados em sua conta bancária, quando
poderia ter anexado o extrato bancário do período em que os depósitos teriam ocorrido conforme alegação do banco.

A questão, aliás, restou muito bem dirimida pelo togado singular, conforme se verifica da seguinte passagem:

“(...)
A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado, tampouco recebido o montante do suposto empréstimo.

Ao contestar o pedido, o requerido, embora não tenha apresentado contrato assinado, apresentou o comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo em favor da parte requerente, prova suficiente da contratação.

Referida prova é suficiente para a demonstração do negócio jurídico, em especial diante do fato de que, neste caso concreto, verifica-se a realização de operação eletrônica, que evidentemente não conta com assinatura física do contratante.

Nesse passo, competia à parte requerente a prova de que não obteve o crédito mencionado. Constitui-se, portanto, ônus da parte autora, na forma prevista no art. 373, I, do CPC, a demonstração de que não teria recebido os valores, prova que lhe seria de facílima produção.

Ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Além disso, o fato de terem ocorrido diversos descontos nos seus vencimentos, ao longo de extenso período de tempo, evidencia que a parte requerente tinha pleno conhecimento do negócio jurídico.

A afirmação de vício de consentimento não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é
“pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade”
não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação.

Assim, diante de todas essas nuances, restou comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade do contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo. O que se justifica ainda mais neste caso concreto, em que há evidências de que a operação foi eletrônica.

Nesse aspecto, não obstante a inversão do ônus da prova, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do encargo, ao apresentar prova suficiente da transferência do montante emprestado e indicando se tratar de operação eletrônica. Assim, cabia à parte requerente produzir elementos que descaracterizassem a prova documental da parte contrária.

(...)

Nesses termos, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

Por fim, a respeito da litigância de má-fé suscitada pelo requerido, com base nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, registro que tal condenação não prospera, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Em complemento, infere-se que ao contestar o pedido, o requerido, embora não tenha apresentado contrato assinado, acostou o comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo em favor da parte requerente, prova suficiente da contratação, pois autor
deixou de promover qualquer ato a respeito das quantias depositadas em sua conta e não demonstrou tê-las devolvido ao banco.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela recorrente, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos na folha de pagamento do autor, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PARA A CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de cobrança indevida lançada contra o consumidor, em obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

“São válidos os contratos de empréstimo consignado celebrados entre o consumidor analfabeto e o Banco réu, quando comprovada a contração por instrumento firmado a rogo e o recebimento, pelo consumidor, do montante contratado. (STJ - AREsp: 1888233 PE 2021/0149738-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/06/2021).’’
(N.U 1000889-51.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022